Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-05.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-05.2016.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: RODRIGO DE LIMA CAPISTRANO

Advogado(s)
:
CRISTIANA DE LIMA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA MORA DAS CONSTRUTORAS. LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO PARA 0,5% AO MÊS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes à razão de 1% do valor do imóvel por mês de atraso e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. As apelantes sustentam: (i) inexistência de mora da construtora, pois o “habite-se” foi expedido em abril de 2015; (ii) que o percentual de 1% fixado a título de lucros cessantes seria excessivo e deveria ser reduzido para 0,5% mensais; e (iv) ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve mora imputável às construtoras na entrega da unidade autônoma adquirida pelo apelado; e (ii) sendo positiva a resposta, se são devidos lucros cessantes e indenização por danos morais, bem como a adequação do respectivo
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade das construtoras pelo atraso na entrega do imóvel restou caracterizada, diante da ausência de comprovação de disponibilização da unidade ao promitente comprador dentro do prazo contratual, incluído o período de tolerância.

5. A alegação de inadimplemento do comprador não prospera, pois as apelantes não comprovaram a expedição do “habite-se” referente à torre onde se situa a unidade adquirida pelo apelado. O documento juntado é parcial e não alcança o imóvel objeto da lide.

6. Diante da mora das construtoras, é devida a indenização por lucros cessantes, presumida em casos de inadimplemento contratual quanto à entrega de imóvel. O percentual fixado pelo Juízo de origem (1%) mostra-se superior à média dos valores locatícios praticados, razão pela qual é reduzido para 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso.

7. Quanto aos danos morais, o atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel supera o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada, que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os lucros cessantes de 1% para 0,5% ao mês, mantida a sentença nos demais pontos. Honorários advocatícios mantidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da entrega da unidade adquirida no prazo contratual caracteriza mora da construtora, ensejando indenização por lucros cessantes e danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000124-05.2016.8.05.0248
, figurando, como apelantes,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
E

RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.

e, como apelado,
RODRIGO DE LIMA CAPISTRANO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA